Tribunal: TJMT
Processo: 1027377-56.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027377-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO ELI DA SILVA DE PINHO - CPF: 486.771.081-49 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO
. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS.
CARTÃO DE CRÉDITO.
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DESCONTOS IMOTIVADOS.
DANOS MORAIS INDEVIDOS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, condenando a parte ré a declarar a inexistência da relação jurídica contratual e dos débitos, restituir os valores descontados e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. O apelante alega prescrição, validade da contratação, inexistência de dano moral e,
subsidiariamente, a necessidade de sua minoração e compensação de valores.
O apelado pugna
pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a pretensão do autor está atingida pela prescrição ou decadência; (
ii
) definir se houve comprovação válida da contratação do serviço bancário objeto dos descontos; (
iii
) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do último desconto indevido, pois
trata-se
de obrigação de trato sucessivo fundada em defeito do serviço.

Cabe ao réu comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo autor a assinatura constante no contrato apresentado, conforme fixado pelo STJ no
REsp
1.846.649/MA, sob pena de reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico.

O réu não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), deixando de produzir prova pericial solicitada pelo autor, de modo que se mantém a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição simples dos valores descontados.

A existência de múltiplas ações ajuizadas pelo mesmo autor com fundamentos idênticos contra o mesmo réu evidencia fracionamento indevido e demanda predatória, o que afasta a caracterização do dano moral,
sob pena
de enriquecimento ilícito, conforme precedentes da própria Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em contrato não reconhecido é quinquenal, com termo inicial na data do último desconto.

Compete ao réu o ônus de comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo autor, mediante produção de prova pericial ou outro meio legalmente admitido.

A reiteração de ações com fundamentos idênticos caracteriza demanda predatória e afasta o dever de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos
Morais e Pedido de Tutela Antecipada
cuja sentença foi proferida nestes termos
:

“
Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

I - DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange aos contratos discutidos nos autos, quanto dos débitos oriundos das contratações, e por consequência,
CONDENO
a parte demandada

ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

II - CONDENO
a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, pelo contrato discutido nos autos,
de forma simples
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

III -
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do
que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”
.

O apelante
suscita prejudicial de mérito de prescrição e decadência.

D
efende a regularidade da contratação,
afirmando
que

o
contrato é
válido e legítimo, contendo cláusulas claras e compreensíveis, inexistindo qualquer vício de consentimento
.

Aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente busca
a redução do montante arbitrado.

Nas contrarrazões
o apelado
pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
282977458
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Prejudiciais
de
Mérito – Prescrição
e
Decadência

No caso ora em análise
o autor
afirma a

inexistência do débito. Logo, trata-se de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), hipótese em que, conforme orientação do STJ incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), cuja contagem tem início na data do último desconto, visto que se cuida de obrigação de trato sucessivo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no
benefício previdenciário. (
...)”
.
(
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 08/03/2021,
DJe
de 15/03/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
(
...)”
.

(
AgInt
no
AREsp
1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26/10/2020,
DJe
de 24/11/2020).

E também
:

AgInt
no
REsp
1830015/PR;

AgInt
no
REsp
1799862/MS;

AgInt
no
AREsp
1395941/MS;

AgInt
no
AREsp
1481507/MS.

Dessa forma, considerando que os descontos permaneceram ativos até o momento em que o autor ajuizou a ação, não se verifica o decurso do prazo quinquenal previsto para a prescrição.

Por conseguinte,
rejeito as prejudiciais de mérito
.

MÉRITO

O

autor
argumenta na inicial da Ação que foram efetuados descontos em s
ua folha de pagamento
referentes à
Contrato de Cartão de Crédito
que não reconhece.

A lide foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu a restituir
de forma simples
o valor indevidamente descontado bem como a arcar com danos morais.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O réu
alega
que
o autor
firmou o empréstimo e juntou aos autos o contrato
que teria sido assinado por ele
.

O apelado, por sua vez,
impugnou a
rubrica
constante na avença e pl
eiteou a realização de perícia
,
contudo
,
o apelante
não prosseguiu com a prova pericial para demonstrar a veracidade.

C
onforme definiu o STJ no repetitivo
REsp
1.846.649/MA,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)”
.

Dessa forma, competia o
réu
comprovar
que a assinatura é realmente
do autor
, mediante perícia grafotécnica ou emprego dos meios legais bem como dos moralmente legítimos (art. 369 do CPC).

Logo, o
apelante
não se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, II, do CPC, portanto a dívida deve ser declarada inexistente.

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que o autor propôs
10
Ações
com o mesmo argumento aqui exposto. Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Esta Câmara na sessão do dia 8-3-2023, na Apelação n.
1007511-09.2020.8.11.0015, decidiu que em casos como o ora em análise
é indevida a reparação por dano moral,
sob pena
de enriquecimento ilícito. Confira-se a ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO
MORAL –RESTITUIÇÃO
SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO DAMULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral,
sob pena
de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada
a
má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC
”
.

Assim, fica afastado o direito à indenização,
sob pena
de enriquecimento imotivado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para afastar a condenação do apelante à indenização por danos
morais.

Em razão da sucumbência recíproca, arbitro os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em
10
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em relação
ao autor
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025